Tribunal: TJPA
Processo: 0801111-55.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801111-55.2024.8.14.0009

APELANTE: GUSTAVO FARIAS PADILHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO E ASFIXIA). DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

I. CASO EM EXAME

01.
Recurso de apelação interposto por Gustavo Farias Padilha contra sentença que o condenou a 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos III e VI, do Código Penal, por ter ceifado a vida de sua companheira mediante asfixia, por razões da condição de sexo feminino da vítima.

02.
A defesa, por meio da Defensoria Pública, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea e ocorrência de bis in idem na valoração negativa de circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória incorreu em
bis in idem
e ausência de fundamentação concreta ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, e se há necessidade de redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04.

A negativação da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, com base na frieza da execução, na simulação de suicídio e na tentativa de obstrução das investigações, não se configurando bis in idem.

05. A valoração negativa da personalidade, contudo, foi lastreada unicamente na ausência de arrependimento do réu em plenário e na suposta propensão para crimes contra mulheres, sem amparo em elementos concretos dos autos, laudo técnico ou dados objetivos, o que afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STJ.

06. Impõe-se, assim, a exclusão da vetorial “personalidade” da primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena-base para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantidas as demais fases e o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a valoração negativa da vetorial “personalidade” e redimensionar a pena-base para 18 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A ausência de arrependimento ou a frieza do agente não constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da personalidade, exigindo-se motivação concreta e baseada em elementos objetivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59 e art. 121, §2º, III e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1077; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0038465-04.2021.8.13.0035, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 03/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e a ele
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

GUSTAVO FARIAS PADILHA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recuso de apelação contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e VI do Código Penal (homicídio qualificado praticado com emprego de asfixia e contra mulher por razões de condição de sexo feminino - feminicídio) – ID 26239440.

Consta da denúncia (ID 26239322) que no dia 16 de março de 2024, por volta das 18 horas, na residência localizada no Bairro Vila Sinhá, no Município de Bragança/PA, o recorrente
Gustavo Farias Padilha
, agindo com
animus necandi
, por razões da condição de sexo feminino da vítima, mediante asfixia,
ceifou a vida
da vítima Dina da Conceição Silva, com quem mantinha relacionamento amoroso há cerca de quatro meses.

Após cometer o crime, o Acusado amarrou uma corrente no pescoço da vítima e fixou a outra extremidade ao pé da cama, simulando suicídio, tendo, posteriormente, confessado os fatos perante a autoridade policial.

Por tal fato, o acusado foi denunciado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e VI do Código Penal (homicídio qualificado praticado com emprego de asfixia e contra mulher por razões de condição de sexo feminino - feminicídio).

Recebimento da denúncia ocorreu em 23/04/2024 (ID 26239323).

Transcorrida a instrução processual,

Gustavo Farias Padilha
foi
condenado
nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos III e VI do Código Penal (homicídio qualificado praticado com emprego de asfixia e contra mulher por razões de condição de sexo feminino - feminicídio), à
pena
de

21 (vinte e um) anos de reclusão. Fixou o cumprimento de pena no regime
fechado
.

Inconformado, a
Defensoria Pública do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação (ID nº 26239443), onde sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívocos na dosimetria da pena, apontando ausência de fundamentação idônea e ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Alega ainda a defesa, nas razões recursais, que o Juízo
a quo
utilizou os mesmos fatos para agravar, simultaneamente, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, além de valorar indevidamente a personalidade e os motivos sem respaldo fático concreto. Assim, requer a
redução da pena-base para o mínimo legal
, com observância ao princípio da proporcionalidade.

Em
contrarrazões
(ID nº 26239447), o Ministério Público de 1º grau refuta integralmente as teses defensivas, momento em que, sustenta que a sentença está devidamente fundamentada, com análise detalhada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como, afirma que a elevada censurabilidade da conduta, a frieza na execução, a tentativa de simular suicídio e a motivação torpe, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pugna, portanto, pelo
desprovimento do recurso
.

Em parecer (ID 26136950), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
do recurso de apelação interposto pelo recorrente, tão somente para rever a dosimetria da pena-base reativamente a vetorial “personalidade”, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE:

A defesa alega nas razões recursais que o Juízo de 1º grau valorou negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do delito, todavia, argumenta que as razões expostas na sentença foram “vagas, inespecíficas, pautadas em impressões do magistrado sem fundamentação concreta”.

Ressalta ainda a Defesa que as justificativas utilizadas na valoração das circunstâncias judiciais, são elementos próprios que compõe o tipo penal condenatório, bem como, alega a ocorrência de “
bis in idem
” na justificativas apresentadas no momento da valoração das circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e das “circunstâncias”.

Na primeira fase a pena-base foi fixada na sentença acima do mínimo legal em razão da análise desfavorável de 04 (quatro) circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos
e
circunstâncias
.

Consoante registrado na sentença (ID 26239440):

“[...]

O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE que deve ser valorada negativamente, considerando que o acusado agiu de forma fria e calculista, simulando um possível suicídio da vítima, criando uma narrativa ardilosa com o claro propósito de ocultar sua culpa, o que revela maior reprovabilidade. Quanto aos ANTECEDENTES CRIMINAIS, constato que o réu não ostenta condenação criminal com trânsito em julgado, razão pela qual deixo de valorar. No tocante à CONDUTA SOCIAL do réu não há elementos que demonstre apresentar má conduta no meio social, deixo de valorar. No tocante à PERSONALIDADE do réu, em nenhum momento demonstrou arrependimento durante seu interrogatório em plenário do Júri, o que demonstra propensão a realizar crime contra mulher, considerando, ainda, que laudo técnico não é imprescindível para valoração dessa circunstância, conforme entendimento do STJ, valoro negativamente. Quanto aos MOTIVOS do crime, verifico que foi motivado por ciúmes da vítima, revelando motivação torpe e reprovável e uma obsessão irracional enraizada em uma visão possessiva e egoísta, o que impõe sua valoração de maneira negativa. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime revelam um alto grau de desvalor, especialmente pelo fato de o acusado ter deliberadamente obstruído as investigações policiais ao manipular a cena do crime. Ao alterar elementos cruciais da cena e arquitetar uma narrativa falsa que induzisse as autoridades a interpretar o homicídio como suicídio, o réu não apenas tentou fugir de sua responsabilidade, mas também afrontou diretamente a busca pela verdade e a efetividade da justiça. Destarte, valoro negativamente. As CONSEQUÊNCIAS são normais à espécie. Não restou demonstrado em instrução em plenário que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA tenha concorrido para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO.
[...]”

Desta feita, passo à análise das negativações dos vetores da primeira fase. Sabe-se que, em que pese o princípio do livre convencimento motivado conferida ao juízo sentenciante, a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal devem ser analisadas e valoradas a partir de elementos concretos verificados nos autos, ou seja, não são fundamentos aptos para o aumento da basilar conceitos genéricos e abstratos, ou mesmo inerentes à própria descrição do tipo penal, cuja reprovabilidade já foi ponderada na cominação da sanção pelo legislador.

Nesse entendimento verifico que o juízo de origem fundamentou a circunstância da “
culpabilidade
” como negativa, considerando “
que o acusado agiu de forma fria e calculista, simulando um possível suicídio da vítima, criando uma narrativa ardilosa com o claro propósito de ocultar sua culpa, o que revela maior reprovabilidade"
.

A apelante questiona tal negativação e pleiteia a neutralização do referido vetor alegando a ocorrência de “
bis in idem”
, todavia tal alegação não merece acolhimento
.

A culpabilidade está associada à censurabilidade da ação, refletindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos contidos nos autos, ou seja, tem a ver com a intensidade do dolo ou o grau de culpa do indivíduo.

Verifica-se que o juízo de origem valorou a circunstância "culpabilidade" de maneira fundamentada e relacionada ao caso em concreto, o que a torna apta a ser negativada.

Ademais, convém registrar que não restou demonstrado no presente caso a ocorrência de
bis in idem
, quando da análise das circunstâncias judiciais da
“culpabilidade” e das “circunstâncias do crime”.

O “
bis in idem”
na pena base significa que o magistrado não se pode utilizar o mesmo fato ou circunstância, para aumentar a pena base e, ao mesmo tempo, para agravar a pena ou qualificar o crime. É uma proibição de dupla valoração de um mesmo elemento durante a dosimetria da pena. Um exemplo é não usar a "qualificadora" para aumentar a pena base e depois utilizá-la novamente como "agravante".

Tal fato não restou configurado na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, realizado pelo juízo de piso durante a prolação da sentença condenatória.

Desta feita, entendo que a alegação de ocorrência de “
bis in idem”
na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não merece acolhimento.

Em relação a valoração negativa da
personalidade
foi fundamentada exclusivamente na “ausência de arrependimento durante o interrogatório em plenário do júri” e na “propensão a realizar crimes contra mulher”. Não há, contudo, qualquer elemento concreto nos autos que comprove tais assertivas, tampouco laudo psicológico ou psiquiátrico, depoimentos ou comportamento processual indicativo de periculosidade acentuada.

O entendimento consolidado do STJ e dos tribunais pátrios é no sentido de que a mera frieza do agente ou a ausência de arrependimento não constituem fundamentos idôneos para agravar a personalidade, por se tratar de juízo subjetivo e valorativo, incompatível com o princípio da legalidade e da individualização da pena. Exige-se motivação ancorada em dados concretos, não em impressões pessoais do julgador.

Cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FEMINICÍDIO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - PERSONALIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO - CONDENAÇÕES ANTIGAS - IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO - TEMA 1077 DO STJ - DECOTE DE AGRAVANTE - INVIABILIDADE - REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - NÃO VERIFICAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL ANTERIOR - ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CP - INAPLICABILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA INADMISSÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Necessário o decote da personalidade se ausente laudo pericial elaborado por psicólogo.
A reformatio in pejus indireta somente ocorre quando cassada a decisão anterior por meio de recurso exclusivo da defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Incumbe ao Conselho de Sentença superveniente a análise de todas as questões de mérito, não ficando vinculado ao objeto da decisão dos jurados anteriores, por força do princípio da soberania dos veredictos. A confissão qualificada não é admitida, razão pela qual inviável a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do CP ao réu que alega ter agido em legítima defesa. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da execução, eis que possível a alteração de sua condição financeira entre o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento da pena.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00384650420218130035, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 03/07/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 03/07/2024)

Desse modo, verifica-se que a fundamentação da sentença não atende ao disposto no art. 93, IX, da CF, sendo impositiva a exclusão da valoração negativa dessa vetorial.

As demais circunstâncias (
motivos
e
circunstâncias

do

crime
) foram suficientemente motivadas e mantêm-se incólumes, pois amparadas em elementos objetivos do delito, tais como a frieza na execução, simulação de suicídio e obstrução das investigações.

Removida a negativação da
personalidade
, a pena-base deve ser proporcionalmente reduzida. Considerando que a pena mínima abstrata para o delito é de 12 anos, e que subsistem três vetoriais negativas, quais sejam a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, o redimensionamento proporcional da fixação da pena-base deve ser redimensionado para
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Mantêm-se, por conseguinte, as demais fases da dosimetria, onde na 2ª fase ocorreu de forma correta a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da asfixia, sem alteração do quantum final, bem como, na 3ª fase não restou demonstrada a indicação de causas de aumento ou diminuição de pena, resultando, dessa forma, na pena definitiva de
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, voto

pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação, tão somente para rever a dosimetria da pena-base, excluindo a valoração negativa da vetorial
personalidade
e, consequentemente, fixando a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
e os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025